Tribunal: TJSP
Processo: 0047500-04.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Agravo de instrumento interposto nos autos de ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel c.c. devolução de quantias pagas – Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 17a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a remessa para uma das Câmaras integrantes da Subseção de Direito Privado I – Conflito suscitado

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Agravo de instrumento interposto nos autos de ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel c.c. devolução de quantias pagas – Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 17a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a remessa para uma das Câmaras integrantes da Subseção de Direito Privado I – Conflito suscitado pela 5a Câmara de Direito Privado – Competência dos órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça que é determinada em razão da matéria – Litígio que visa a rescisão de instrumento particular de compra e venda de imóvel e a devolução de quantias pagas – Competência da Subseção I de Direito Privado – Art. 5°, inciso I.25, da Resolução n° 623/2013 – Conflito julgado procedente e declarada a competência da 5a Câmara de Direito Privado, a Suscitante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0047500-04.2019.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é suscitante 5a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO, é suscitado 17a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
procedente o conflito e declararam a competência da 5a Câmara de Direito Privado,
vu., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CORREIA LIMA
(Presidente), J. B. FRANCO DE GODOI, GOMES VARJÃO, ANDRADE NETO,
MARCONDES D'ANGELO, ARALDO TELLES, A.C.MATHIAS COLTRO E ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0047500-04.2019.8.26.0000 -Voto no 40775
2
VOTO No: 40775
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No: 0047500-04.2019.8.26.0000
GRUPO ESPECIAL DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
COMARCA: Araras (1a V. Cív.)
SUSCITANTE: 5a Câmara de Direito Privado
SUSCITADA: 17a Câmara de Direito Privado
INTERDOS.: André Luiz dos Santos Oliveira e Daiane Renata de
Campos de Oliveira (A) e Momentum Empreendimentos Imobiliários
Ltda. (R)
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
Agravo de
instrumento interposto nos autos de ação de rescisão de
contrato de compra e venda de imóvel c.c. devolução de
quantias pagas
Distribuição do recurso ao Exmo.
Desembargador Relator da 17a Câmara de Direito Privado,
que dele não conheceu e determinou a remessa para uma
das Câmaras integrantes da Subseção de Direito Privado I –
Conflito suscitado pela 5a Câmara de Direito Privado

Competência dos órgãos fracionários deste E. Tribunal de
Justiça que é determinada em razão da matéria Litígio que
visa a rescisão de instrumento particular de compra e venda
de imóvel e a devolução de quantias pagas Competência
da Subseção I de Direito Privado Art. 5°, inciso I.25, da
Resolução n° 623/2013
Conflito julgado procedente e
declarada a competência da 5a Câmara de Direito Privado, a
Suscitante.
1. Trata-se de conflito negativo de competência
suscitado pela Colenda 5a Câmara de Direito Privado, Relator o
Desembargador João Francisco Moreira Viegas, desta Egrégia Corte de
Justiça (fls. 36/40), sendo Suscitada a Colenda 5a Câmara de Direito
Privado, Relator o Desembargador Souza Lopes (fls. 23/25), nos autos do
agravo de instrumento no 2211757-12.2019.8.26.0000, interposto por
André Luiz dos Santos Oliveira e Daiane Renata de Campos Oliveira
contra r. decisão de fls. 20 dos autos originários, que indeferiu o pedido de
gratuidade da justiça formulado pelos autores-agravantes e determinou o
recolhimento, no prazo de 15 dias, das custas iniciais, sob pena de
cancelamento da distribuição.
Distribuído ao Exmo. Relator da Colenda 17a Câmara
de Direito Privado, Desembargador Souza Lopes (fls. 22), o recurso não foi
conhecido e determinou-se a remessa dos autos para uma dentre as 1a a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0047500-04.2019.8.26.0000 -Voto no 40775
3
10a Câmaras de Direito Privado, ante o entendimento de que se trata de
demanda por meio da qual se visa a rescisão de contrato de compra e
venda de imóvel e a devolução de quantias pagas, portanto, nos termos do
art. 5°, I.25, da Resolução n° 623/2013, deste E. Sodalício, a competência
é de uma das Câmaras integrantes da Subseção de Direito Privado I (fls.
23/25).
Redistribuído o agravo à Colenda 5a Câmara de Direito
Privado (fls. 33), por acórdão da Relatoria do Exmo. Desembargador
Moreira Viegas (fls. 36/40), também foi declinada a competência sob o
argumento de que o litígio versa sobre compromisso de venda e compra de
imóvel, de modo que, por força do art. 5°, § 3°, da Resolução n° 623/2013,
a competência é comum a todas as Subseções de Direito Privado, razão
pela qual correta a distribuição da insurgência à C. 17a Câmara de Direito
Privado.
Em 14.11.2019 veio distribuído o presente conflito
para este Relator, integrante do Colendo Grupo Especial da Seção de
Direito Privado (fls. 42).
É o relatório.
2. O conflito é de ser conhecido em razão da
divergência entre as doutas Câmaras dissentâneas e julgado procedente.
3. Ab initio, registra-se que a competência dos órgãos
fracionários deste E. Tribunal de Justiça é determinada em razão da
matéria, levando-se em conta, no exame da petição inicial, a causa de
pedir e o pedido (art. 103 do Regimento Interno).
In casu, cuida-se de ação de rescisão de contrato c.c.
devolução de valores por meio da qual os autores-agravantes visam obter
provimento jurisdicional que rescinda o contrato de compra e venda de
imóvel por eles firmados com a ré-agravada (fls. 1/7 e 10/11 dos autos n°
1005647-78.2019.8.26.0038).
Da leitura do instrumento contratual, verifica-se que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0047500-04.2019.8.26.0000 -Voto no 40775
4
natureza do negócio jurídico que vincula as partes é de compra e venda de
imóvel, ou seja, não se trata de compromisso de compra e venda, como
entendeu no eminente Desembargador Relator da 5a Câmara de Direito
Privado, pois a cláusula 7a da avença admite que, no prazo de sete dias,
qualquer das partes desista do negócio (fls. 11), ou seja, a possibilidade de
arrependimento ou desistência do contrato desnatura o compromisso de
venda e compra, o qual, por sua natureza, não admite o arrependimento
porque a cláusula de irretratabilidade é ínsita a tal espécie de contrato.
não admite arrependimento.
Nesse
sentido
registram-se
precedentes
análogos
oriundos deste C. Grupo Especial, sintetizados in verbis:
“Conflito de competência entre a 5a e a 19a Câmaras de
Direito Privado. Compete preferencialmente às Câmaras integrantes da
Subseção de Direito Privado I (1a a 10a Câmaras) o julgamento dos
recursos interpostos em ações relativas a compra e venda e adjudicação
compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas
sujeitas ao estatuto das licitações e contratos administrativos. Exegese do
art. 5o, inciso I, item 25, da Resolução no 623/2013. Conflito de
competência procedente para declarar a competência da 5a Câmara de
Direito Privado.” (TJSP-Grupo Especial da Seção do Direito Privado,
Conflito de competência cível n° 0041363-06.2019.8.26.0000-Ribeirão
Preto, J. 11.11.2019, jp, vu, Rel. Des. GOMES VARJÃO, voto n° 33359)
“COMPETÊNCIA RECURSAL
AÇÃO DE RESCISÃO
DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, COM GARANTIA
FIDUCIÁRIA
AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE VALIDADE OU
EXISTÊNCIA DA GARANTIA - MATÉRIA AFETA À PRIMEIRA SUBSEÇÃO
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ARTIGO 5o, I, ITEM I-25 DA RESOLUÇÃO
623/13 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFLITO
DIRIMIDO
PARA
RECONHECER
A
COMPETÊNCIA
DA
CÂMARA
SUSCITADA.” (TJSP-Grupo Especial da Seção do Direito Privado, Conflito
de
competência
cível
n°
0038546-03.2018.8.26.0000-Mirassol,
J.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0047500-04.2019.8.26.0000 -Voto no 40775
5
27.09.2018, jp, vu, Rel. Des. ANDRADE NETO, voto n° 30379)
Enfim, consistindo a demanda em ação declaratória de
rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a competência para o
julgamento do recurso é da 5a Câmara de Direito Privado, conforme prevê
o art. 5°, I.25, da Resolução n° 623/2013, com a redação dada pela
Resolução no 813/2019, deste E. Sodalício.
5. Isto posto, com fulcro nos arts. 957 e segs. do CPC,
32, § 1o, 103, 105 e 200 e segs. do Regimento Interno, julga-se procedente
o conflito e declara-se competente a 5a Câmara de Direito Privado desta
Egrégia Corte (Câmara Suscitante) para julgar o agravo de instrumento de
que se cuida.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica